Tribunal: TJBA
Processo: 8029230-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029230-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

AGRAVADO: A. M. V. B. e outros

Advogado(s)
:
THAIS DE MAGALHAES RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o restabelecimento de contrato coletivo por adesão cancelado unilateralmente sem notificação prévia à beneficiária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é lícita a rescisão unilateral de plano coletivo sem notificação pessoal prévia ao consumidor e sem oferta de migração; (ii) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os de autogestão, nos termos da Súmula 608 do STJ.

4. A rescisão unilateral de contratos coletivos, embora permitida após 12 meses de vigência, exige notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias, que deve ser direcionada não apenas à estipulante, mas também ao beneficiário final.

5. A operadora deve disponibilizar a migração para plano individual ou familiar sem cumprimento de novos prazos de carência, nos termos da Resolução 19/1999 do CONSU.

6. A ausência de comprovação da notificação pessoal da consumidora e da oferta de plano substitutivo torna o cancelamento abusivo.

7. O risco de dano à saúde e à vida da usuária justifica a manutenção da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CDC; Resolução Normativa ANS nº 557/2022, art. 23; Resolução Normativa ANS nº 509/2022; Resolução CONSU nº 19/1999, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJBA, Apelação 8031149-20.2024.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, Segunda Câmara Cível, j. 02.11.2025; TJBA, AI 8039415-96.2024.8.05.0000, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 06.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento n. 8029230-62.2025.8.05.0000, em que figura como agravante
UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, e como agravada
A. M. V. B., representada por CINTIA NOVAES MARINHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e julgar prejudicado o agravo interno
, pelas razões adiante explanadas.